Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706739-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BORGES SOARES, VERT ENGENHARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo RODRIGO BORGES SOARES e VERT ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução no 0011423-26.2016.8.07.0001, ajuizada por BRB – BANCO DE BRASÍLIA SA, indeferiu a impugnação ao valor dos honorários do perito, homologou o valor do imóvel apresentado no laudo do Oficial de Justiça e determinou a designação de hasta pública para alienação do bem pelo valor homologado. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que o valor obtido pelo Sr. Oficial de Justiça para o imóvel estava abaixo do de mercado. Assevera que o preço dos honorários periciais para nova perícia é desarrazoado e desproporcional, tendo em vista a ausência de complexidade da avaliação do bem imóvel. Ressalta sua situação financeira e argumenta que o valor da perícia pode ser reduzido pelo juízo, ou que o perito pode declinar do encargo. Destaca que colacionou avaliações particulares que demonstram uma diferença de até 12% (doze por cento) entre a avaliação homologada. Afirma que a diminuição do valor do bem implicará em grande prejuízo. Dizem que não se furtam em arcar com o ônus da perícia, mas não podem aceitar valores tão expressivos. Afirmam que a designação de hasta pública antes de nova avaliação pode lhes causar enorme dano. Requer a suspenção dos efeitos da decisão agravada, para evitar a designação de hasta pública, e, no mérito, a sua reforma para que sejam reduzidos os honorários periciais do perito designado, ou a designação de outro perito, para que a nova perícia possa ser realizada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. É sabido que o processo moderno procura solucionar os litígios à luz da verdade processual e é na prova produzida nos autos, dirigida à formação da convicção do julgador, que se localiza essa verdade, uma vez que tal prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência de fatos sobre os quais versa a lide. Dessa forma, se conclui que o juiz não pode ser mero expectador dos fatos, devendo utilizar de seus poderes instrutórios. No que tange à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto: Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. ... Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Em nosso ordenamento jurídico, não existem critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. A linha de precedentes desta Casa de Justiça firmou o entendimento que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados pelos agravantes, não lograram demonstrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, restringiram-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros alhures indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. Caberia a eles coligir aos autos propostas de honorários periciais em casos similares, contudo, olvidou-se deste ônus processual. Assim, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a desconformidade do proposto pelo perito designado. Outrossim, a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz com um conhecimento técnico de determinado campo da ciência que ele não possui, a fim de lhe dar condições objetivas para que tome a melhor decisão possível, formando seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. Uma vez concretizada a perícia principal dos autos, a realização de nova perícia é recomendável quando se verificar que a prova técnica produzida não elucidou adequadamente a controvérsia objeto da lide, nos termos do artigo 480 do CPC, in verbis: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra Na hipótese vertente, não obstante os judiciosos argumentos da parte agravante, não se verifica vícios na perícia realizada pelo Oficial de Justiça capazes de macular o trabalho realizado. Assim, tendo em vista que as provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional, cabe a ele verificar a necessidade e pertinência da adoção dos meios de prova requeridos pela parte tomando como critério, em especial, a utilidade e eficiência da prova para comprovar as respectivas alegações. Desta feita, tendo em vista que o indeferimento de renovação da prova pericial, ocorreu após ter sido considerada a primeira perícia realizada suficiente à formação da convicção do juízo, não se verifica a necessidade da produção da prova indicada. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora